Tribunal: TJMT
Processo: 1009200-25.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009200-25.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORSELINA BETTINI DE ARAUJO - CPF: 922.030.191-15 (RECORRENTE), JOAO RODRIGO EZEQUIEL - CPF: 953.880.521-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR SOMENTE NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1° VOGAL): Peço vênia ao relator para discordar tão somente da não condenação do recorrido em honorários advocatícios, pois o enunciado 96 do Fonaje diz que a condenação do recorrido vencido em honorários advocatícios independe da apresentação das contrarrazões. Em razão desse enunciado eu condeno a empresa recorrente a pagar os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, é como voto. VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA EXCLUÍDA PELA PERDA DA QUALIDADE DE EMPREGADO. EXTINÇÃO DO CONTRATO PELA MORTE. COBERTURA
POR PRAZO INDETERMINADO. RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO. RISCO A VIDA OU A SAÚDE.
DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Ocorrendo a extinção do vínculo empregatício, o
s contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde
devem ser mantidos, nas mesmas condições de cobertura assistencial
aplicadas
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que
o beneficiário
assuma o pagamento integral, observado
s
os seguinteslapsos
temporais
:(a)
1/3 da vigência
do contrato, respeitado o limite de 6 a 24 meses, em caso de rescisão do contato sem justa causa
;
(b)
por prazo indeterminado,
em caso de morte do titular
; (c)por
tempo indeterminado, em caso de aposentadoria decorrente devínculo de emprego por mais de
10 anos; e
,
(d) pelo tempo do contrato de emprego, em caso de aposentadoria decorrente de vínculo de emprego por menos de 10 anos.

2.
A
falha
na
prestação de serviços consistente na
recusa de atendimentos ou cobertura de exames médicos pelo plano de saúde
gera dano moral, visto que
coloca em risco a vida ou a saúde do consumidor
.

3.
Recurso conhecido e improvido.

4.
Custas processuais pela parte recorrente
. Sem honorários, a
nte a ausência de contrarrazões
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009200-25.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido
:
DORSELINA BETTINI DE ARAUJO

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

DORSELINA BETTINI DE ARAUJO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Sentença proferida no ID 172014385/PJe2. Entendeu como ilícita e abusiva a conduta da reclamada ao impedir a manut
enção da consumidora como beneficiária do plano de saúde
. J
ulgou parcialmente procedente a ação para o fim de determinar o restabelecimento do contrato de saúde nos moldes originários e condenou a reclamada ao pagamento de indenização
por dano
moral à reclamante.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 172014389/PJe2. Asseverou que: a) a rescisão do contrato coletivo de saúde se deu em razão do falecimento do titular do plano, do qual a reclamante é dependente; b) a reclamante não possui qualquer vínculo
com a pessoa jurídica titular do plano coletivo empresarial,
motivo pelo qual não é devida a manutenção da recorrida; e c) em razão disso a manutenção do contrato é temporária e deveria ocorrer até o prazo máximo de 24 meses, como previsto em lei e no con
trato firmado, motivo pelo qual não cometeu ilícito.
Afirmou que não houve qualquer dano à recorrida, porquanto a recorrente não cometeu qualquer ilícito.

R
equereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
da inicial.

A
parte

reclamante
,
embora

devidamente

intimada
(ID 172014391/PJe2),
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO REL
ATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cobertura

excluída
pela
perda
da
qualidade
de
beneficiário
.

Nos termos do
s
artigo
s
30 e 31 da Lei 9656/1998,
ocorrendo a extinção do vínculo empregatício,
os contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde devem ser mantidos, nas mesmas condições de cobertura assistencial a
plicadas
quando da
vigência do contrato de trabalho,
desde que
o beneficiário
assuma o seu pagamento integral.

Em
idêntico

sentido
é o que
dispõe
o
artigo
3º,
inciso
1ª da
Resolução
195/2009 da ANS e a
Súmula

Normativa
13 da ANS:

O
término
da
remissão

não

extingue
o
contrato
de plano fami
liar,
sendo

assegurado

aos

dependentes

já

inscritos
o
direito
à
manutenção
das
mesmas

condições

contratuais
, com
a

assunção
das
obrigações

decorrentes
, para
os

contratos

firmados
a
qualquer
tempo

Todavia, a manutenção do contrato
de saúde
dev
erá observar os seguintes lapsos
temporais
:

(a)
em
caso de rescisão do contato
de trabalho
sem justa causa
, pelo prazo correspondente a 1/3 da vigência do contrato, respeitado o limite de 6 a 24 meses (art. 30, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.656/1998)
:

(...) 2. Quando há a demissão imotivada do trabalhador, a operadora de plano de saúde deve lhe facultar e aos dependentes a prorr
ogação temporária do plano coletivo ao qual haviam aderido, contanto que arquem integralmente com os custos das mensalidades, não podendo superar o prazo estabelecido em lei: período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Incidênci
a do art.
30, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.656/1998.

Precedentes.
(...) 8. Recurso especial não provido. (STJ REsp 1525109/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
18/10/2016)

(b)
em
caso de morte do titula
r
,
por tempo indeterminado
(art. 30, caput e § 3º, da Lei nº 9.656/1998)
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
(...)
3. "De
acordo
com
a
jurisprudência

desta
Corte, ante o
falecimento
do titular,
os

seus

dependentes

dispõem
do
direito
de
continuar
no plano de
saúde
,
preservadas
as
condições

anteriormente

contratadas
,
desde
que
assumindo
as
obrigações
dele
decorrentes
.
Incidência
da
Súmula
83/STJ."
(
AgInt
no
AREsp
1428473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
28/06/2019).
4.
Agravo

interno

desprovido
.(
AgInt
no
AREsp
1470925/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/05/2020,
DJe
18/05/2020)

(c)
em caso de
aposentadoria
,
por tempo indeterminado,
desde que o vínculo de emprego tenha sido pelo prazo superior
a
10 anos
, e, havendo vínculo
deemprego por
prazo inferior a 10 anos, a manutenção do contrato de saúde será equivalente a quantidade de anos de cont
raprestação no contrato de saúde (art. 31, caput e § 3º, da Lei nº 9.656/1998):

(...)
2. O empregado demitido que vem a se aposentar
posteriormente pode ser mantido como
beneficiário do plano de saúde coletivo fornecido pela empresa aos seus funcionários, nas mesmas condições de cobertura existentes quando da vigência do contrato de trabalho, desde que ainda não tenha havido extinção regular da cobertura e que assuma o pag
amento integral da prestação, correspondente à sua contribuição mais a contribuição patronal.
3. A permanência no
plano
, nessa hipótese, se dá por tempo indeterminado na forma do art. 31 da Lei nº 9.556/98, e não por tempo determinado,
como
previsto pelo a
rt.
31, § 1º, do mesmo diploma.
(...) 5. Agravo interno não provido.
(STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1311712/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020,
DJe
14/05/2020).

Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático pro
batório disponível nos autos,
nota-se que o vínculo empregatício foi extinto pela morte do seu titular
(ID 172014350/PJe2), o qual era marido da parte recorrida
. E
m razão de tal ocorrência, foi oportunizado à parte reclamante permanecer sob a cobert
ura do plano
apenas no período previsto no § 1º do art. 30 da Lei nº 9.656/98, ou seja, como se fosse o caso de
rescisão do contrato de trabalho sem justa causa
, hipótese, no entanto, inaplicável à espécie,
porquanto restou
incontroverso que
a extinção do contrato se
deu
pelo falecimento do titular do plano
.

Portanto, aplica
-se
ao caso concreto a hipótese prevista no§ 3º do art. 30 da Lei nº 9.656/98 (falecimento do titular do plano), não havendo que se falar em contrato temporário
. Mostra-se
indubitável o direito da reclamante em
manter o contrato
com a parte
reclamad
a
,
te
ndo
manifestado
expressamente que
assumirá a integralidade do pagamento das mensalidades do plano
, o que há muito
já vem ocorrendo.

Desta forma,
considerando
que a
parte

requerida

não

comprovou que oportunizou à família do de cujus

a
manutenção
do plano de
saúde
,
mediante
o
pagamento
integral da
contribuição
mensal, e que, inclusive,
buscou

recusar

tal

oportunidade
,
e
ncontra
-se
caracterizada
a
sua

conduta

ilícita
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciai
s
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

prote
ção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
r
estringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

n
a

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos

pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/
2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

A falha
na
prestação do serviço, consistente na
recusa de atendimentos ou cobertura de exames médicos pelo plano de saúde
, colocando em risco a vida ou a saúde do consumidor,

gera dano
moral.

Em exame do caso concreto, com base nas provas
juntadas
na
impugnação (ID 172014383 e ID 172014384/PJe2), nota-se que
houve

a recusa de cobertura de consulta médica,
inclusive
quando já h
avia
determinação judicial,
o que
é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva.

A
propósito
:

RECURSO ESPECIAL.

PLANO DE SAÚDE.

PRAZO DE
CARÊNCIA.

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA.
DANO MORAL.

OCORRÊNCIA.

PRECEDENTES.
(...) 2. A
jurisprudência

desta
Corte "
vem

reconhecendo
o
direito

ao

ressarcimento
dos
danos

morais

advindos
d
a
injusta

recusa

de
cobertura
de
seguro

saúde
, pois
tal

fato

agrava
a
situação
de
aflição

psicológica
e de
angústia
no
espírito
do
segurado
,
uma

vez
que,
ao

pedir

a

autorização
da
seguradora
,
já
se
encontra

em

condição
de
dor
, de
abalo

psicológico
e com a
saúde

debilitada
".
(
REsp
918.392/RN, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI).

(...) (
STJ
REsp
1243632/RS, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
11/09/2012,
DJe
17/09/2012)

APELAÇÃO.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ALEGAÇÃO DE RECUSA DE
ATENDIMENTO MÉDICO.

Dano moral
configurado
.

Recusa
no
atendimento

confirmada

pelo

requerido
.

Recusa

indevida
ante a
falta
de outro
médico

na

localidade
para
atender

a

autora
.
Sentença

mantida
RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP 10039668320168260586 SP 1003966-83.20
16.8.26.0586, Relator: Souza Nery, Data de
Julgamento
: 19/04/2018, 12ª Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 19/04/2018)

Portanto,
é devid
a a indenização por
dano moral, não carecendo
de
reforma a sentença recorrida.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais
.
Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (STJ:
AgRg
no
AREsp
240.480/PE e REsp 1135887/SP).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023